Tribunal: TJSP
Processo: 0501005-60.2014.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Votuporanga. Extinção da execução em razão do reconhecimento da falta de interesse de agir, ante o ínfimo valor do crédito remanescente. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Votuporanga. Extinção da execução em razão do reconhecimento da falta de interesse de agir, ante o ínfimo valor do crédito remanescente. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$782,85 para novembro de 2014, com atualização pelo IPCA-E. Execução proposta no valor de R$187,90, portanto, abaixo do valor de alçada. Recurso não conhecido.